Tribunal: TJMT
Processo: 1043718-21.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043718-21.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), WALLACE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 005.978.371-04 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão proferido foi omisso ao não abordar as disposições da Lei Complementar nº 87/96, especialmente no que tange à incidência do ICMS sobre a aquisição de bens móveis arrematados em leilão, mesmo quando para uso próprio do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de incidência do ICMS na arrematação de veículo em leilão foi corretamente fundamentada, com base no entendimento de que a operação não caracteriza circulação de mercadoria, sendo uma aquisição isolada e sem destinação mercantil.

O princípio da não-cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, §2º, I da Constituição Federal, veda a exigência do imposto em operações em que o tributo já tenha sido pago anteriormente, como ocorre no caso da arrematação de bens em leilão.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foram devidamente considerados os fundamentos legais e jurisprudenciais, afastando a possibilidade de tributação pelo ICMS na hipótese de aquisição de bem em leilão público para uso pessoal.

A reanálise do mérito e a rediscussão da matéria são incompatíveis com os Embargos de Declaração, que não se destinam a reexaminar a questão decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O ICMS não incide sobre a arrematação de veículo usado em leilão público quando destinado ao uso próprio do arrematante e sem finalidade mercantil.

A cobrança de ICMS em tais hipóteses afronta o princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I da Constituição Federal.

A arrematação de bem em leilão público não configura operação sujeita à incidência do ICMS, por não representar circulação de mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; Lei Complementar nº 87/96, art. 4º, § 1º, III e art. 12, III; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv nº 1020054-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022, DJE 18.09.2022; TJMT, ApCiv nº 1003954-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 08.02.2022, DJE 14.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043718-21.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: WALLACE DE BARROS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Alega o Recorrente que, o acórdão é omisso, porquanto não enfrentou o disposto no art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043718-21.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: WALLACE DE BARROS OLIVEIRA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente., restando assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão promovido pela SESP/MT. O agravante sustenta que a arrematação configura aquisição originária e, portanto, sujeita à incidência do imposto. Requer a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há incidência de ICMS sobre a aquisição de veículo usado por pessoa física, mediante arrematação em leilão público, promovido por órgão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de ICMS em arrematação de bem móvel usado viola o princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF/1988, uma vez que o tributo já foi recolhido anteriormente, sendo vedada nova exigência sem ocorrência de nova operação mercantil.

4. A aquisição de veículo usado em leilão promovido por órgão público, por pessoa física e sem intuito comercial, não caracteriza operação mercantil ou circulação de mercadoria, configurando hipótese de não incidência tributária.

5. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido da ilegalidade da cobrança de ICMS nessas hipóteses, especialmente quando não configurada a habitualidade ou intuito de lucro na operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão promovido por órgão público, quando destinado ao uso próprio do arrematante e sem finalidade mercantil.

2. A exigência do imposto em tais hipóteses afronta o princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal.

3. A aquisição de bem móvel usado por meio de leilão configura operação não sujeita à incidência do ICMS, por não representar circulação de mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2º, I; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv nº 1020054-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022, DJE 18.09.2022; TJMT, ApCiv nº 1003954-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 08.02.2022, DJE 14.02.2022.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido, WALLACE DE BARROS OLIVEIRA, impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para o fim de que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem em questão.

Aduz, em síntese, que, participou do leilão realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT, tendo arrematado o veículo
Mercedes Bens Baú L 1113
, cor vermelha, ano
1975
, placa
LYJ-0600
, chassi nº
34403212281105
, pelo valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

Relata que, entrou em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, a qual informou ao arrematante que deveria adimplir o montante de R$ 5.632,53 (cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), relativo ao recolhimento do ICMS da arrematação do lote 30 do referido leilão.

Pontua que, a exigência do recolhimento do ICMS no presente caso se mostra manifestamente ilegal e abusiva, não lhe restando alternativa senão a impetração do
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

A segurança foi concedida dos termos acima mencionados, ensejando a interposição do presente apelo, que foi desprovido por esta Relatora.

Novamente, o Recorrente apresentou irresignação, por meio de agravo interno, que também foi desprovido pela Câmara de Direito Público.

Irresignada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso alegando omissão no acordão, conforme acima mencionado.

Todavia, razão não lhe assiste, pois, foi devidamente consignado que, no caso concreto, a arrematação de um bem móvel em leilão público configura uma aquisição que não se insere no conceito de circulação de mercadorias, pois inexiste destinação mercantil ou industrial.

Trata-se de operação única, realizada fora do contexto de uma cadeia econômica continuada, o que afasta a configuração do fato gerador do ICMS. Ademais, é importante ressaltar que, a destinação do bem para uso próprio do arrematante reforça a ausência de natureza mercantil na operação.

Ainda que o legislador estadual tenha regulamentado a matéria nos arts. 3º e 18 da Lei Estadual nº 7.098/98 e no art. 37 do Regulamento do ICMS, tais normas não podem ampliar o alcance da tributação para hipóteses não previstas na legislação complementar federal, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da estrita legalidade tributária.

Por fim, cumpre destacar que, a exigência do ICMS em operações de arrematação de bens em leilão público contraria o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que reconhece a inexistência de circulação econômica em tais situações, impossibilitando a tributação pelo referido imposto.

Portanto, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025